Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DA MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA HERANÇA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte dos proventos e pensão da primeira agravante, bem como manteve a atualização do débito pelos encargos contratuais mesmo após o ajuizamento da demanda.
2. O herdeiro responde por encargos até o limite da força da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, Art. 1.792)
3. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados só tem lugar quando caracterizada a má-fé do credor.
4. Após o ajuizamento da ação não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais. Ademais, falecido o devedor e direcionada a execução aos herdeiros, não caberia a estes responder pelos encargos contratuais aos quais não anuíram.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.